Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007701-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), STELLA MARES DANTAS SILVA - CNPJ: 03.597.455/0001-24 (EMBARGANTE), JOACI CONCEICAO SILVA - CPF: 283.905.391-87 (EMBARGANTE), STELLA MARES DANTAS DA SILVA - CPF: 419.890.231-34 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DANTAS DA SILVA - CPF: 065.494.688-41 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEDUÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS – COMPROVANTES DE PAGAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007701-12.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: STELLA MARES DANTAS DA SILVA – ME, STELLA MARES DANTAS DA SILVA, CARLOS ALBERTO DANTAS DA SILVA, JOACI CONCEIÇÃO SILVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação de Execução em fase de Cumprimento de Sentença n. 0005531-30.2001.8.11.0041 - Cód. 40460 - Proc. 2328/2008 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por

Stella Mares Dantas da Silva-ME, Stella Mares Dantas da Silva, Carlos Alberto Dantas da Silva, Joaci Conceição Silva, de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEDUÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS – COMPROVANTES DE PAGAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, o pedido de nova produção de laudo, desacompanhada de apontamento efetivo de onde se encontram os comprovantes de pagamento supostamente desconsiderados pelo perito, não comporta ser acolhido, impõe-se, portanto, a mantença da decisão que homologou o laudo pericial.

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso porque não tratou do fato de que há extratos emitidos pelo próprio Banco embargado que retrata os pagamentos decorrentes dos empréstimos objeto da Ação Revisional e, por corolário, da Execução que originou a decisão agravada, o que afasta o posicionamento do perito judicial no sentido de não ter sido encontrado comprovante de pagamento a ser descontado da dívida.

Aduzem que não houve enfrentamento dos argumentados sustentados nas razões do recurso quanto a violação ao inciso XXXVI do art. 5o da CF, porque o perito judicial teria deixado de observar a sentença transitada em julgado que acolheu o pedido revisional do contrato que embasou a Execução, no tocante a abusividade dos valores pagos.

Argumentam ainda que não houve enfrentamento sobre o Agravo Retido interposto nos autos originários em razão de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, bem assim que não houve apreciação quanto a violação ao artigo 803, inciso I, do CPC.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 171755862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

Stella Mares Dantas da Silva-ME, Stella Mares Dantas da Silva, Carlos Alberto Dantas da Silva, Joaci Conceição Silva, de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEDUÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS – COMPROVANTES DE PAGAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, o pedido de nova produção de laudo, desacompanhada de apontamento efetivo de onde se encontram os comprovantes de pagamento supostamente desconsiderados pelo perito, não comporta ser acolhido, impõe-se, portanto, a mantença da decisão que homologou o laudo pericial.

Para os embargantes há omissões no acórdão impugnado.

No caso, o acórdão manteve a decisão impugnada no recuso de Agravo de Instrumento que na Ação de Execução em fase de Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil S.A., ora embargado, homologou o laudo pericial.

No caso, o acordão foi claro ao consignar que “
ao que se verifica do laudo pericial apresentado nos autos e homologado pelo juízo, os valores apurados estão de acordo com o determinado pela sentença liquidada, aliás, fato não impugnado pelos recorrentes
”.

O acordão foi claro ao registrar que não foram juntados comprovantes de pagamento que os embargantes pretendem ver descontados da dívida, por esta razão, foi mantida a decisão agravada, máxime por considerar que
os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas na sentença exequenda, porquanto não cabe falar em nulidade ou ofensa a coisa julgada
, bem assim inexistência de liquidez e certeza do título executivo judicial.

Sobre o Agravo retido, entendeu-se, de forma fundamentada, que não cabe a análise na via do Agravo de Instrumento.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelos aqui Embargantes de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Registra-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023